Tribunal: STF
Processo: RE 76756
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-19
Data de publicação: 1974-08-19

Ementa:
Inventário e partilha. Para que este se faça amigavelmente é mister que os herdeiros sejam capazes e entre eles não haja divergência. 
II. Embora não desfrute o marido da herdeira, desta qualidade, seu dissenso, motivadamente, e revelando interesse, afasta a possibilidade da partilha amigável, e, bem assim da adjudicação a que se refere o parágrafo único do art. 498 do C.P.C. 
III. Recurso conhecido e provido.